Tribunal: TJDFT
Processo: 0002490-75.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO JÁ EXAURIDO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a utilidade do bem apreendido para os autos principais já está exaurida. Além disso, o processo ao qual o bem estava vinculado foi arquivado e o notebook já foi objeto de perícia, sendo que nenhum material relacionado ao processo criminal foi nele encontrado. Desse modo não mais subsiste a necessidade da permanência de sua vinculação aos autos por não remanescer interesse para a investigação.
3. Outrossim, considerando que o nosso Direito Civil entende como proprietário do bem móvel aquele que detém sua posse, ressaltando-se, ainda, que, no caso dos autos, o objeto pretendido não teve sua propriedade reclamada por quem quer que seja enquanto esteve apreendido, presume-se proprietário quem detinha a posse do bem no momento da apreensão.
4. Recurso conhecido e provido.